Tribunal: TJDFT
Processo: 0009355-60.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009355-60.2003.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A RECORRIDO: DESTILARIA RIO DE ONDAS SA DECISÃO Esta Presidência (ID 18549495, fls. 883/885) indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o processamento do apelo extraordinário interpostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ negou provimento ao agravo (ID 18549495, fl. 725). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 60 da sistemática da repercussão geral (RE 466343) (ID 18549495 – fls. 908/911). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5o, inc. LXVII e §§ 1o, 2o e 3o, da CF, à luz do art. 7o, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE no 349.703 e dos HCs no 87.585 e no 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. (RE 466343, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/12/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-06 PP-01106 RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 2010, p. 29-165). (RE 612975, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017). No mesmo sentido decidiu o acórdaõ recorrido (ID 18549494): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DEPÓSITO. DL 911/69. PRISÃO CIVIL. É indevida a equiparação ao depositário infiel do devedor fiduciário inadimplente que não não entrega a coisa ao credor. Da ementa acima transcrita, verifica-se que o acórdão deste Tribunal se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Nesse contexto, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034